Tribunal: TJPA
Processo: 0004877-66.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004877-66.2019.8.14.0061

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOANA DALVA CAVALCANTE DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, TENDO EM VISTA A PURGAÇÃO DA MORA. INCORRETA. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA DE MANEIRA INCOMPLENTA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVOIDA. MAGISTRADO QUE NÃO PODE ESTABLECER QUAIS AS PARCELAS QUE DEVEM SER PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. I-
O
decreto-lei nº 911/69 que
estabelece as normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências
,
assim dispõe em seu artigo 3º, § 2º:
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

II-
A
purgação da mora
é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo decreto lei acima citado, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita deve haver a realização do pagamento integral da dívida, não havendo na legislação pátria qualquer possibilidade de aceite de pagamento apenas da parcela vencida.
III-
Cabe ao banco fazer valer seu direito, quando, uma vez notificada extrajudicialmente (ID Num. 13655607), a devedora deixa de realizar o pagamento da dívida e, determinado prazo para purgação da mora, não o faz nos termos da legislação vigente.
IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face de sentença prolatada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
JOANA DALVA CAVALCANTE DA ROCHA

.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento da parcela de nº 11, conforme notificação extrajudicial, cabendo ao Banco credor o direito de apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID Num. 13655608.

A parte ré requereu guia de deposito, a fim de que fosse depositado o valor de 3 parcelas vencidas, tendo o magistrado deferido o pedido, ocasião em que o autor peticionou nos autos alegando que o valor não era suficiente para purgar a mora.

Ao sentenciar o feito,
considerando que a parte ré se propôs a pagar a única parcela que estava vencida, acrescida de custas e honorários, mostra-se sua boa-fé e a resolução da situação, razão pela qual julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformado com a decisão
BANCO ITAUCARD S.A.
interpôs recurso de apelação, alegando que o magistrado considerou purgada a mora com o pagamento apenas das parcelas vencidas, quando a legislação determina que a purgação da mora só é válida quando do pagamento integral da dívida.

Assim, considerando que o valor depositado se mostra insuficiente para o pagamento da dívida, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

O
decreto-lei nº 911/69 que
estabelece as normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências
,
assim dispõe em seu artigo 3º, § 2º:
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ora, a purgação da mora
é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo decreto lei acima citado, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita deve haver a realização do pagamento integral da dívida, não havendo na legislação pátria qualquer possibilidade de aceite da pagamento apenas da parcela vencida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO REQUERIDO ACOLHIDO. EMISSÃO DE BOLETO APÓS A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, REFERENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS. FRÁGIL ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BOLETO EMITIDO A FAVOR DO AGRAVADO, COM COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA COMERCIAL DA AUTORA. CARNÊ DE PAGAMENTO QUE REFORÇA O VINCULO COMERCIAL ENTRE AS EMPRESAS. PAGAMENTO DE BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 309, DO CÓDIGO CIVIL. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO BEM. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000555-08.2021.8.26.0020; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2023; Data de Registro: 18/11/2023)

O STJ em sede de recurso repetitivo (722) assim firmou tese:

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nesses termos, não cabia ao magistrado definir como sendo suficiente o deposito dos valores, que não compreendiam a integralidade da dívida, sob alegação de que a parte ré se propôs a pagar a única parcela que estava vencida, acrescida de custas e honorários.

Com efeito, a legislação é clara e concisa, não havendo qualquer exceção para pagamento apenas das parcelas vencidas; inexistindo, inclusive, qualquer normativa acerca dessa possibilidade quando da época da PANDEMIA.

Assim, cabe ao banco fazer valer seu direito, quando, uma vez notificada extrajudicialmente (ID Num. 13655607), a devedora deixa de realizar o pagamento da dívida e, determinado prazo para purgação da mora, não o faz nos termos da legislação vigente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para os devidos fins.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024